Tribunal: CARF
Processo: 10380.903357/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903357/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.760 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SERVIS SEGURAÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 14-98.697 da 13a Turma da DRJ/RPO de 02 de outubro de
2019 (fls. 251 a 267):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903357/2012-10
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903357/2012-10

Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 022391895,
emitido em 04/05/2012, pela DRF Fortaleza/CE, NÃO HOMOLOGANDO as
compensações declaradas nas DCOMP de no 20200.41188.310507.1.7.02-1424 e
18428.65766.310507.1.3.02-6068, as quais utilizam crédito oriundo de saldo negativo
de IRPJ do PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2002 a 31/03/2002, no valor de R$
59.628,26, para compensação dos débitos nelas declarados, como se segue:

Consta, ainda, do Sistema de Controle de Créditos, análise de crédito, disponível à
contribuinte através do endereço» www.receita.fazenda.gov.br, opção "Empresa" ou
"Cidadão", "todos os serviços", assunto "Restituição... Compensação", item
"PER/DCOMPDespacho Decisório", de onde se extrai:

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903357/2012-10

Cientificada do ato de não homologação das compensações em 18/05/2012, e
discordando da cobrança dos débitos compensados nas DCOMP transmitidas, a
contribuinte apresenta em 08/06/2012, por meio de seu representante legal, sua
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o que se segue.
Após breve resumo dos fatos, em preliminar, a contribuinte argui a decadência do
direito do Fisco de analisar as informações prestadas por meio de sua DIPJ/2003, posto
que passados mais de cinco anos de sua transmissão. Argumenta terem homologado
tacitamente as informações dela constantes.
Questiona, então, ser de suas tomadoras de serviço a responsabilidade de transmitir as
informações à RFB quanto aos valores retidos, não podendo ela ser penalizada pela falta
cometida por outrem.
Apresenta notas fiscais e faturas de serviço para comprovar as retenções efetuadas.
Requer que seja efetuada diligência para verificar as informações constantes de sua
DIPJ. Encerra requerendo o provimento de sua manifestação.

A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente sob o fundamento da
inexistência de provas hábeis capazes de demonstrar a existência e a disponibilidade dos créditos
pleiteados, além de não terem sido apresentados comprovantes de retenção anual das fontes
pagadoras de renda, na forma prevista pelo Regulamento do Imposto de Renda, e, além disso,
ainda que considerados os valores de antecipações de imposto de renda constantes nos sistemas
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903357/2012-10

da RFB, não teria sido evidenciado o saldo negativo alegado pela recorrente, mas sim imposto a
pagar, conforme o seguinte quadro (fl. 267):

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 277 a 289), alegando que:
 teria ocorrido a decadência do direito de constituir o crédito tributário, à
luz do art. 150, §4o, do CTN, e que por isso não seria possível a que o
Fisco não considerasse os valores constantes na DIPJ, por entender a
contribuinte que o Fisco não poderia rever a apuração dos tributos,
sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica (fl. 280);
 que não seria cabível a homologação de créditos baseada na
proporcionalidade do rendimento tributável do período, por entender a
recorrente que as retenções poderiam ser demonstradas na medida em que
somente teria recebido da fonte pagadora os valores líquidos e que
mantém rígidos controles de apuração de saldo negativo e que, por isso, a
recorrente estaria respaldada na certeza e liquidez dos créditos (fl. 282);
 que haveria de ser reconhecido o total dos créditos de R$ 168.719,67,
registrados em DIPJ, consoante os valores destacados em Notas Fiscais, à
luz do REsp STJ 898.925/SP e do Parecer Normativo Cosit SRF no
01/2002 (fls. 283 e 288);
Por fim, fl. 289, a recorrente requer, processualmente, a suspensão da
exigibilidade de eventuais cobranças decorrentes do processo ora objeto de lide, e, quanto ao
mérito, a compensação da totalidade do saldo negativo de IRPJ declarado em DIPJ, com os
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903357/2012-10

débitos
informados
nos
PER/DCOMP ́s
n°
20200.41188.310507.1.7.02-1424
e
no
18428.65766.310507.1.3.02-6068.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, 1o trimestre do ano-calendário 2002.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
05/02/2020, conforme Termo de Juntada, fl. 276, face ao recebimento da intimação datado de
07/01/2020, fl. 273, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade, enquanto medida incidental no
curso processual, necessário indicar o disposto no Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;

Nesse sentido, relativamente a referido pedido, caso a recorrente seja prejudicada
em relação a eventual exigibilidade de cobranças decorrentes do presente processo, enquanto não
transitado em julgado, a mesma terá ao seu dispor as medidas de processo administrativo e/ou
judicial que entender aplicáveis, na forma da legislação.
Assim, necessário indicar que, caso a empresa contribuinte indique efetiva
cobrança no caso concreto, ou seja, caso demonstre a existência de cobrança que não tenha
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903357/2012-10

obedecido à regra da suspensão da exigibilidade, poderá promover a medida que entender
cabível.
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que a DRJ
fundamentou seu Acórdão, na indicação de que não teria sido verificado, nos sistemas
informatizados da RFB, o saldo negativo indicado pela empresa contribuinte, cujo quadro
resumo é o seguinte (fl. 267):

A recorrente, por seu turno, defende que teria apresentado as notas fiscais (fls. 192
a 246) indicando as retenções realizadas pelas fontes pagadoras, com indicação (fls. 283 a 288),
de entendimentos que estabelecem a possibilidade de uso dos valores retidos (ainda que não
recolhidos pelas fontes pagadoras), consubstanciados no REsp (STJ) no 898.925/SP e no Parecer
Normativo Cosit SRF no 01/2002.
Apesar de os fundamentos de direito amparem a que os contribuintes possam se
utilizar, para fins e compensação, dos valores retidos não recolhidos pelas fontes pagadoras, tal
quesito de direito não é, por si só, suficiente.
Isso porque é preciso que haja demonstração cabal de que as retenções foram
efetivadas no 1o trimestre de 2002, o que não ocorreu, na medida em que há notas fiscais que,
embora se refiram à competência de março de 2002, foram emitidas somente em abril de 2002, o
que indica a possibilidade de que tais receitas possam ter sido contabilizadas somente no 2o
trimestre, o que, consequentemente, faria com que os impostos de renda retidos na fonte
incidentes sobre a receita tivessem sido utilizados para compensar impostos a pagar do período
relativo ao 2o trimestre de 2002, a exemplo das seguintes notas fiscais apresentadas pela
recorrente:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903357/2012-10

REFEREN
CIA
DATA DE
EMISSÃO
MÊS DE
COMPETÊN
CIA
NUMERO
DA NOTA
VALOR
TOTAL DA
NOTA
VALOR RETIDO
(1% IR/CONTRIBUIÇÕES)
VALOR
LÍQUIDO
OBSERVAÇÃO
fl. 198
08/04/2002 MARÇO
NF 1545
639.056,10
6.390,56 632.665,54
Documento sem menção ao no de AIDF (autorização
para impressão de documentos fiscais do Município)
fl. 199
08/04/2002 MARÇO
NF 1546
88.912,65
889,13
88.023,52
Documento sem menção ao no de AIDF (autorização
para impressão de documentos fiscais do Município)
fl. 200
18/04/2002 MARÇO
NF 1551
63.751,01
637,51
63.113,50
Documento sem menção ao no de AIDF (autorização
para impressão de documentos fiscais do Município)
fl. 201
08/05/2002 MARÇO
NF 1641
17.000,00
170,00
16.830,00
Documento sem menção ao no de AIDF (autorização
para impressão de documentos fiscais do Município) .
Vale ressaltar, que o fato gerador do imposto de renda na fonte não é exatamente
o mês de competência contábil da receita, ou seja, não é pelo fato de a receita se referir ao mês
de março (1o trimestre de 2002), que o imposto de renda retido na fonte terá a sua competência
como sendo março de 2002. Isso porque o fato gerador do imposto de renda na fonte depende do
“crédito contábil”, na forma da seguinte Solução de Consulta:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 307 – COSIT (17/12/2019)
[...]
17. Assim, nas hipóteses de incidência do Imposto sobre a Renda na fonte em relação a
rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, tal como demonstra sabê-lo a consulente, o
termo crédito significa o crédito contábil, efetuado por pessoa jurídica, em conta do
passivo, nominal ao beneficiário – orientação já consignada no Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8, de 2 de setembro de 2014, e, ainda, na Solução de Divergência
Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013, e nas Soluções de Consulta Cosit no 161, de 24
de junho de 2014, e no 153, de 2 de março de 2017.
Ocorre que, do ponto de vista fático-probatório, não foi apresentada no presente
processo a informação sobre a contabilização dos créditos pleiteados, a fim de que se pudesse
identificar em qual período de apuração referidos valores de receita teriam sido contabilizados a
crédito, com os consequentes desdobramentos de registros contábeis relacionados ao imposto de
renda na fonte.
Vale ressaltar que a recorrente não apresenta planilhamento das notas fiscais
apresentadas, e também não indica se os valores de retenção ali constantes nas notas fiscais já
teriam sido considerados ou não em cada um dos registros de imposto de renda na fonte
verificados pela DRJ.
Assim, apesar da juridicidade aparentemente favorável da possibilidade de
utilização de créditos de imposto de rendas retidos e não recolhidos pelas fontes pagadoras, a
efetiva utilização dependeria ainda de comprovação fática e cabal:
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903357/2012-10

a) da certeza dos créditos (existiram de fato os registros contábeis dos créditos
de cada uma das receitas indicadas nas notas fiscais, tendo sido
registradas no curso do 1o trimestre de 2002?); e
b) da liquidez dos créditos (dentre os valores mencionados de referidas notas,
quais já teriam sido considerados pela DRJ? e quais supostamente não
teriam sido reconhecidos pela DRJ? e em quais notas fiscais tais valores
de retenção não reconhecidos poderiam ser identificados?), a fim de que se
pudesse buscar os meios de prova especialmente em relação àquilo pendente
de confirmação, mensurando-se, por consequência, os valores efetivamente
retidos (já que a DRJ já reconheceu a quantia de R$ 83.857,14, qual seria
a composição específica de cada um dos valores ainda não reconhecidos?).
A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não se demonstra suficiente que a empresa contribuinte junte aos autos
documentos (notas fiscais) sem que tenham sido acompanhadas do planilhamento de cada
um dos valores ainda não reconhecidos com as devidas correlações dos valores com cada
uma das notas fiscais, tudo no intuito de viabilizar a sua análise detalhada.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar (grifos
nossos).”
Haveria, portanto, a necessidade de indicação por parte da empresa recorrente de
quais receitas e respectivos impostos de renda na fonte ainda não teriam sido considerados pela
DRJ e o porquê de a recorrente entender que deveriam ter sido considerados e não o foram; no
entanto, não há tal especificação por parte da recorrente.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903357/2012-10

Ou seja, quanto aos aspectos fáticos, a recorrente se limitou a estabelecer
argumentações genéricas sem que, no entanto, pudesse demonstrar cabalmente a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, mediante apresentação de sua composição, por meio de planilha, e
respectivo confronto com a documentação apresentada.
Sobre tal aspecto, importante mencionar o disposto na seguinte decisão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.
Dessa forma, deixando de especificar e detalhar os valores supostamente
integrantes do total de imposto de renda na fonte que entende lhe ser de direito, inviável o
reconhecimento do crédito pretendido.
Em síntese, não houve precisa demonstração, por parte da recorrente, dos pontos
de discordância fática, já que não estabeleceu, com precisão, apesar de indicar que mantém
rígidos controles de apuração (fl. 282), quais valores compunham os valores ainda não
confirmados, correlacionando-os com as respectivas notas fiscais, de modo específico e
referenciado, à luz do que dispõe o Decreto Federal no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Referido dispositivo supramencionado se demonstra aplicável aos recursos
interpostos no âmbito dos pedidos de compensação, conforme previsão expressa no art. 74, §11,
da Lei Ordinária Federal no 9.430/1996, conforme a seguir transcrito:
Art. 74 [...]
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903357/2012-10

enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Desse modo, incabível também a conversão do feito em diligências, na medida em
que se demonstra preclusa a apresentação dos meios de prova hábeis, os quais haveriam de ter
sido apresentados por ocasião da interposição dos recursos cabíveis, tendo a recorrente se
omitido no fornecimento de tais documentos hábeis e, portanto, dado causa a referida omissão.
Em síntese, o Código Tributário Nacional determina que a compensação depende
da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Caberia, portanto, à empresa contribuinte, demonstrar o direito de crédito alegado,
conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

Apesar disso, a empresa contribuinte não apresentou a demonstração cabal da
liquidez e certeza dos créditos, o que impossibilita, portanto, a validação dos valores
apresentados em PER/DCOMP.
Ademais, quanto ao argumento da recorrente de que o Fisco não poderia rever a
apuração de tributos, vale mencionar que a consideração, da existência de crédito ou não, não se
trata de “rever a apuração de tributos”, mas sim a necessidade de aferir a certeza e liquidez do
crédito, como bem já tratado pelo CARF, a exemplo da seguinte decisão:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.760 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903357/2012-10

Acórdão CARF no 1102-000.438
SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL NA DIPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Os artigos 150 e 173 do CTN estabelecem o prazo decadencial aplicável às hipóteses de
constituição do crédito tributário pelo lançamento, mas não implicam a homologação
tácita dos saldos negativos de IRPJ e CSLL informados nas declarações apresentadas,
os quais são passíveis de verificação, quanto à sua certeza e liquidez, no âmbito da
análise dos pedidos de restituição ou das declarações de compensação apresentadas.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital